Tribunal: TJMT
Processo: 1010143-77.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010143-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOVESMAR PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 777.344.911-20 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM PEDIDO DE DANO MORAL. PERÍCIA JUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO DE PERITA. ESPECIALIZAÇÃO MÉDICA. DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA EM ORTOPEDIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Jovesmar Pereira do Nascimento contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga, nos autos da ação de indenização securitária com pedido de dano moral, que indeferiu o pedido de substituição da perita judicial nomeada, sob o argumento de ausência de formação específica em ortopedia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é nula a nomeação judicial de médica perita que, embora regularmente habilitada e especializada em Medicina Legal e Perícia Médica, não possui qualificação formal em ortopedia, quando a perícia médica versa sobre lesões ortopédicas.

III. Razões de decidir

3. O art. 465 do CPC impõe a nomeação de perito especializado, mas a jurisprudência do STJ admite interpretação funcional e teleológica da norma, reconhecendo a validade da perícia mesmo sem a especialização formal, desde que a idoneidade e a suficiência técnica não estejam comprometidas.

4. A profissional nomeada é habilitada em Medicina Legal e Perícia Médica, integra o Banco de Peritos do TJMT e possui experiência reconhecida em perícias judiciais, não havendo comprovação de impedimento, suspeição ou incapacidade técnica.

5. A ausência de prejuízo processual concreto afasta a possibilidade de nulidade da perícia antes de sua realização, cabendo eventual impugnação futura do laudo, nos termos do art. 477, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de especialização formal do perito médico na área de conhecimento objeto da perícia não acarreta nulidade da prova técnica, desde que não demonstrado prejuízo processual imediato, nem comprometimento da idoneidade e suficiência da perícia.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOVESMAR PEREIRA DO NASCIMENTO,
em face de decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que nos autos n.º 1003488-59.2022.8.11.0044 - Ação de indenização Securitária com Pedido de Dano Moral – proposta em face de
ICATU SEGUROS S.A
- Ação de indenização Securitária com Pedido de Dano Moral - rejeitou a impugnação/substituição da perita nomeada, em razão da ausência de especialização necessária ao correto deslinde do presente feito.

Em suas razões o Agravante alega em síntese, que a controvérsia reside na rejeição, pelo juízo de primeiro grau, da impugnação formulada pelo agravante quanto à nomeação da perita judicial Dra. Michele Taques Pereira Baçan, sob o argumento de que a profissional não deteria a especialização técnica necessária — especificamente em ortopedia e traumatologia — para avaliação das patologias alegadas pelo autor, as quais seriam de natureza eminentemente ortopédica.

A decisão agravada justificou-se na suposta aptidão da perita, conforme informações constantes no Banco de Peritos do TJMT, onde a médica estaria cadastrada para atuação na área de ortopedia e traumatologia, além de possuir formação em medicina legal e perícia médica.

O agravante sustenta que as informações constantes no Banco de Peritos são equivocadas, e que, conforme consulta ao Conselho Federal de Medicina (CFM), a perita nomeada possui especialização apenas em ginecologia e obstetrícia, o que a tornaria inapta para avaliar a extensão das lesões que acometem o autor, as quais demandariam conhecimento técnico específico em ortopedia.

Requereu, assim, em sede de tutela recursal, a substituição da perita nomeada por profissional efetivamente especializado em ortopedia e traumatologia, com Registro de Qualificação de Especialista (RQE) conferido pelo CFM, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa, além de possível nulidade do laudo pericial.

Requer antecipação da tutela recursal pretendida, determinando-se em caráter de urgência que o Juízo a quo nomeie desde já perito especialista em ortopedia e traumatologia detentor do registro de qualificação de especialista - RQE - conferido pelo Conselho Federal de Medicina, para realização da perícia antes da citação nos autos de origem;

A intimação do agravado para que, querendo, responda o presente agravo;

No mérito, caso o r. Juízo de primeiro grau na fase de retratação prevista no art. 1.018, §1º do CPC não reconsidere inteiramente sua decisão, requer-se o provimento definitivo do presente agravo, com a confirmação da antecipação da tutela recursal, e que assim, a decisão de primeira instância seja reformada, determinando que a perícia seja realizada por profissional da medicina com especialização em ortopedia e traumatologia, detentor do registro

Contrarrazões (id.n.º 284515863).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOVESMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
face de decisão proferia pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que nos autos n.º 1003488-59.2022.8.11.0044 - Ação de indenização Securitária com Pedido de Dano Moral – proposta em face de
ICATU SEGUROS S.A
- Ação de indenização Securitária com Pedido de Dano Moral - rejeitou a impugnação/substituição da perita nomeada, em razão da ausência de especialização necessária ao correto deslinde do presente feito.

O agravante sustenta, em síntese, que as moléstias que motivaram o ajuizamento da demanda – tendinopatias, bursite, estenoses discais, dentre outras patologias de natureza ortopédica – exigem a realização da prova técnica por profissional médico especialista em ortopedia e traumatologia, com Registro de Qualificação de Especialista (RQE) regularmente expedido pelo CFM, sendo indevida a manutenção de profissional sem formação específica na área, sob pena de nulidade da perícia.

A controvérsia, portanto, cinge-se à validade da nomeação judicial de profissional médico sem especialização formal reconhecida pelo CFM em ortopedia, em casos nos quais a perícia médica versa sobre lesões ortopédicas que demandam análise técnica especializada.

Dispõe o art. 465, caput, do CPC:

“O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.”

À primeira vista, a redação do dispositivo poderia sugerir a exigência de formação técnica formal na especialidade médica pertinente ao objeto da perícia. No entanto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça vem interpretando tal comando legal de forma funcional e teleológica, no sentido de que a ausência de especialização formal não enseja, por si só, a nulidade da prova técnica, desde que não comprometa sua idoneidade e suficiência para elucidação da matéria controvertida.

Neste sentido, colhe-se o seguinte precedente da Terceira Turma do STJ:

“A perícia elaborada por perito médico não especialista na área de conhecimento da perícia não acarreta a nulidade do laudo pericial, desde que os elementos concretos revelem que essa circunstância não comprometerá a idoneidade da prova.” (REsp 2.121.056/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21/05/2024, DJe 24/05/2024)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimento consolidado no sentido de que:

“A especialização do perito judicial deve ser entendida em relação à sua habilitação profissional geral, não se exigindo formação específica na área objeto da perícia.” (TJMT – AI nº 1030754-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 22/01/2025)

Igualmente, o TJMS decidiu que:

“A perícia médica realizada por profissional sem especialização formal em ortopedia não enseja nulidade do laudo quando este for conclusivo, fundamentado e produzido sob o crivo do contraditório.” (TJMS – Apelação Cível nº 0829468-31.2021.8.12.0001, Rel. Juiz Alexandre Branco Pucci, j. 19/12/2024)

Observa-se, ainda, que o sistema processual confere às partes mecanismos adequados para fiscalização e eventual questionamento da perícia médica, por meio da apresentação de quesitos, assistentes técnicos e, se for o caso, da impugnação do laudo, conforme previsto nos arts. 465, §1º, 477, §2º e 480 do CPC.

No caso em exame, a decisão agravada indicou que a profissional nomeada, Dra. Michele Taques Pereira Baçan, além de médica com experiência consolidada na realização de perícias judiciais, possui especialização em Medicina Legal e Perícia Médica, estando cadastrada no Banco de Peritos do TJMT para atuar em demandas envolvendo questões ortopédicas. Ademais, não se demonstrou, ao menos por ora, qualquer fato que comprometa sua imparcialidade ou a sua capacidade técnica mínima para cumprimento da diligência.

Por conseguinte, não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder na manutenção da nomeação judicial, sendo incabível presumir-se a nulidade da prova técnica antes mesmo de sua produção, mormente quando inexistente demonstração concreta de prejuízo processual imediato ou de impedimento/suspeição da profissional.

Dessa forma, eventual deficiência do laudo deverá ser objeto de impugnação específica, no momento processual adequado, caso reste efetivamente evidenciada a incongruência técnica ou insuficiência metodológica.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão agravada que indeferiu o pedido de substituição da perita judicial nomeada, sem prejuízo de ulterior impugnação ao laudo, se e quando produzido, nos termos do art. 477, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025